Tribunal: TJES
Processo: 5011923-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011923-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RILDOMAR SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS. AUSÊNCIA D
E FUNDAMENTAÇÃO E DO
S REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO DEMONSTRAD
OS
.
GRANDE QUANTIDADE E ESPÉCIES DE DROGAS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INADEQUAÇÃO.
PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA.

1.
O Juízo singular apontou a necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, dada a gravidade dos crimes e a quantidade expressiva de entorpecentes.

2.
Presentes os requisitos dos artigos 312 (prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pela liberdade do acusado), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP.

3.
Considerando
a gravidade da
s
conduta
s
delituosa
s

(
receptação,
tráfico e associação para o tráfico de drogas
), bem como indícios da periculosidade, habitualidade e vínculo com a prática criminosa,
que
indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura
do réu
,
as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram proporcionais e suficientes. Precedentes do STJ.

4.
ORDEM DENEGADA
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011923-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RILDOMAR SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RILDOMAR SANTOS,
apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES.

O paciente está preso pela suposta prática de receptação (artigo 180 do CP), tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06).

Ao que indicam os autos, no dia 10/11/2022, por volta das 23 horas, na altura do quilômetro 61, da Rodovia 259, cidade de Colatina/ES, o paciente foi surpreendido na posse de um veículo automotor, com restrição de furto/roubo.

Em revista no veículo, as autoridades policiais arrecadaram expressiva quantidade de drogas: 152 (cento e cinquenta e duas) porções de maconha, pesando, aproximadamente, 150 (cento e cinquenta) quilos; 1 (um) quilo de haxixe, 90 (noventa) gramas de cocaína, e 20 (vinte) gramas de
crack
(auto de constatação provisória de natureza e quantidade de droga, Id. 3863778).

Interrogado, o paciente admitiu ter buscado os entorpecentes em Governador Valadares/MG, e que, em troca do transporte até a cidade de Serra/ES, receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Informou mais, já ter sido preso pela prática do tráfico de drogas.

O Magistrado, quando da audiência de custódia, amparou sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva.

Destacou a gravidade dos crimes, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendida e a presença dos requisitos dos artigos 312 (prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pela liberdade do acusado), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP
1
.

Posteriormente, em 14/03/2023, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão, consoante se constata da movimentação processual dos autos originários, extraída do sistema E-Jud (Id. 4979003).

Nessa oportunidade, após detida análise do caso, tenho que não prosperam os argumentos de fundamentação inidônea e ausência dos requisitos para manutenção da prisão.

A decisão combatida está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, destacando o risco de reiteração delitiva e a potencialidade lesiva das infrações.

Inviável, pois, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade das condutas delituosas (receptação, tráfico e associação para o tráfico de drogas), bem como indícios da periculosidade, habitualidade e vínculo com a prática criminosa, que indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A prisão preventiva está devidamente justificada, em razão das circunstâncias do flagrante, diante da sua gravidade, pois o agravante estava dirigindo um veículo furtado,
tendo uma chave falsa (mixa),
além de ter sido apreendida na sua casa 533 comprimidos de Ecstasy - total de 291,39 gramas e 29 litros de garrafas de um litro de lança-perfume. Precedentes.
(...).” (STJ. AgRg no HC n. 789.592/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 14/2/2023
, DJe de 27/2/2023). (grifos acrescidos)

“(...) 2.
A necessidade da prisão ficou demonstrada diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida (2 kg de maconha), circunstância apta a denotar potencialidade lesiva da infração e periculosidade social do acusado, autorizando sua manutenção no cárcere
. (...) 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no HC n. 765.121/GO, relator Ministro João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma,
julgado em 23/3/2023,
DJe de 28/3/2023). (grifos acrescidos)

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3972954),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem pretendida.

É como voto.